Tribunal: TJSP
Processo: 2059645-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual de compra e venda de imóvel. Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação dos promitentes compradores. Pretensão de ver reconhecida a intempestividade da impugnação e do pagamento voluntário, com a aplicação da multa do § 1o, do art. 523, e de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, do art. 774, do CPC. Descabimento. Os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual de compra e venda de imóvel. Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação dos promitentes compradores. Pretensão de ver reconhecida a intempestividade da impugnação e do pagamento voluntário, com a aplicação da multa do § 1o, do art. 523, e de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, do art. 774, do CPC. Descabimento. Os prazos para pagamento do débito e apresentação de impugnação possuem natureza processual e, portanto, devem ser contados em dias úteis, não corridos. Precedentes jurisprudenciais. Impugnação que não se mostrou protelatória, impugnando especificamente o débito apresentado, com alegado excesso de execução. Prestígio ao princípio da ampla defesa e do contraditório (Art. 5, LV, CRFB). Interlocutória mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059645-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
NARCISO SPADOTTO, ISIS GOMEZ MARTINS e DONAIRE E MARCANTONIO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado HELBOR EMPREENDIMENTOS S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2059645-58.2019.8.26.0000
Comarca: 6a Vara Cível do Foro de São José dos Campos
Magistrado prolator: Dr. Alessandro de Souza Lima
Agravantes: Narciso Spadotto, Isis Gomez Martins e Donaire e
Marcantonio Sociedade de Advogados
Agravado: Helbor Empreendimentos S A
Voto no 00536C
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual
de compra e venda de imóvel. Rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação dos promitentes compradores.
Pretensão de ver reconhecida a intempestividade
da impugnação e do pagamento voluntário, com a
aplicação da multa do § 1o, do art. 523, e de
penalidade por ato atentatório à dignidade da
justiça, do art. 774, do CPC. Descabimento. Os
prazos para pagamento do débito e apresentação
de impugnação possuem natureza processual e,
portanto, devem ser contados em dias úteis, não
corridos.
Precedentes
jurisprudenciais.
Impugnação que não se mostrou protelatória,
impugnando
especificamente
o
débito
apresentado, com alegado excesso de execução.
Prestígio ao princípio da ampla defesa e do
contraditório (Art. 5, LV, CRFB). Interlocutória
mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Narciso
Spadotto e outros contra decisão que, nos autos do cumprimento de
sentença que movem em face de Helbor Empreendimentos
Imobiliários Ltda, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
3
Sustentam que, apesar de o juízo a quo ter acertadamente
rejeitado a impugnação da agravada, deveria ter esclarecido o motivo
pelo qual o fez, se em razão da intempestividade ou do caráter
protelatório da peça. Esclarecem já terem oposto embargos de
declaração em primeira instância, para sanar a omissão, os quais,
entretanto, não foram acolhidos.
Segundo eles, o esclarecimento da questão é crucial para que
se estabeleça se as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do
CPC/15 deverão incidir sobre o montante devido desde o início da
execução ou somente sobre o valor que se reputar faltante para
saldar o débito.
Neste
contexto,
defendem
que
o
reconhecimento
da
intempestividade, tanto da apresentação da impugnação quanto do
depósito realizado, é medida de rigor, não se podendo olvidar que o
prazo para o pagamento da dívida é material, e não processual,
devendo ser contado em dias corridos.
Requerem, ao final, o reconhecimento da intempestividade do
depósito realizado pela agravada e da sua impugnação, com a
aplicação das penalidades previstas no artigo 523, §1, CPC.
Subsidiariamente,
pedem
o
reconhecimento
do
caráter
protelatório da impugnação, com a incidência da multa à qual alude o
artigo 774 do CPC.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
559/570).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
4
Inicialmente, anota-se haver previsão legal para a interposição
de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil (decisão interlocutória proferida
em sede de cumprimento de sentença).
Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos a julgamento, a
decisão não merece reforma. Isso porque, deve ser rejeitada a
alegação de intempestividade do pagamento e da impugnação,
arguida pela agravante.
Ao contrário do que alega, o prazo para pagamento do débito
tem natureza processual e, portanto, deve ser contado em dias úteis,
e não corridos. É o que se infere do caput do art. 523 do CPC, in
verbis:
“No caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre
parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da
sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se
houver.”
Em comentários a este artigo, lecionam NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“O prazo fixado no texto ora comentado tem
como destinatário a parte, que é quem deve
praticar ato para o cumprimento da sentença
(pagamento) em quinze dias. Trata-se de prazo
fixado em lei, como exige o CPC 219, caput,
para que a contagem se dê em dias úteis. O
segundo requisito legal para a aplicação do
critério de contagem somente em dias úteis é
a destinação da intimação: prática de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
5
processual, que é o que deve ser praticado no,
em
razão
do
ou
para
o
processo.
Cumprimento da sentença, portanto, é ato
processual que deve ser praticado pela parte.
Incide a regra da contagem de prazo prevista
no CPC 219 caput e par.ún., de que os prazos
previstos em lei ou designados pelo juiz
fixados em dias, correm apenas em dias
úteis.” (Código de processo civil comentado /
Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery
16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016, p. 1392).
Na mesma linha de raciocínio, CASSIO SCARPINELA BUENO
leciona:
“Há duas questões importantes que o CPC de
2015 traz sobre a fluência do prazo para
pagamento. Eles devem ser contados em dias
úteis? E a partir de quando eles devem ser
contados? A primeira delas justifica-se diante
do parágrafo único do art. 219. Os prazos
processuais são contados em dias úteis. O
prazo para pagamento é um prazo processual
ou um prazo material? A melhor resposta
parece ser a de que se trata de um prazo
processual, a fazer incidir, portanto, sua
fluência apenas em dias úteis nos termos do
caput daquele dispositivo. Não se esqueça,
prezado leitor, que estamos tratando da etapa
de cumprimento da sentença e não de
adimplemento espontâneo (ou pagamento, na
acepção de direito material) da obrigação pelo
devedor. Há uma ordem de pagamento dirigida
ao executado e a multa de 10% estipulada pelo
§ 1o do art. 523 é técnica executiva coercitiva,
destinada a estimular o pagamento forçado. O
que o dispositivo quer é que o executado
obedeça a ordem a ele dirigida e é nesse
sentido que prescreve a incidência da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
6
Não que não possa haver, neste instante do
processo,
acordo
de
vontades
entre
exequente e executado para disciplinar o
pagamento da dívida de outra forma. Não é
disto, contudo, que trata o §1o do art. 523.
Estamos, pois, no campo do processo, o
prazo é processual e reclama a incidência do
caput
do
art.
219.”
(Manual
de
Direito
Processual Civil : volume único - 4. ed. - São
Paulo : Saraiva Educação, 2018, p. 517).
À guisa de ilustração, esta Corte também tem adotado este
entendimento:
IMPUGNAÇÃO
E
PAGAMENTO
-
INTEMPESTIVIDADE - Inocorrência - O prazo
para pagamento do débito tem natureza
processual e, portanto, deve ser contado em
dias úteis, e não corridos - Leitura do art. 523,
caput, do CPC - Precedentes jurisprudenciais -
No caso, o pagamento foi realizado antes de
findo o prazo legal, inexistindo nulidade a ser
reconhecida
-
PRELIMINAR
REJEITADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Ação
principal que postulou a aplicação de multa
por inadimplemento do compromisso de
compra e venda de uma unidade imobiliária,
além
da
indenização
por danos morais
decorrentes do atraso na entrega das chaves -
Defesa da construtora ré, ora agravada,
baseada na liminar proferida em Ação Civil
Pública, que ordenou a suspensão da entrega
das chaves - Sentença, confirmada por
Acórdão, que acolheu os pedidos iniciais -
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença,
sobreveio o julgamento da Ação Civil Pública,
julgada improcedente - Causa superveniente
que extingue a obrigação - Aplicação literal do
art. 525, § 1o, inciso VII do CPC - Uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
7
reconhecida
a
inexistência
de
conduta
moratória imputável à agravada, extingue-se a
causa de pedir com relação à aplicação da
cláusula
penal
-
Prosseguimento
do
cumprimento de sentença somente quanto à
indenização por danos morais e honorários
sucumbenciais, questões estas que não foram
objeto
da
impugnação
apresentada
pela
executada - Decisão agravada mantida -
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento 2238169-14.2018.8.26.0000; Relator (a): Angela
Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Pedido de devolução dos prazos
para pagamento voluntário e para oferta de
impugnação do devedor. Os prazos previstos
nas cabeças dos artigos 523 e 525 do CPC são
distintos, sucessivos, processuais e contados
em dias úteis. Erros do juízo e da serventia
que justificam a devolução do prazo para
impugnar na espécie. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2132887-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guaratinguetá - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Banco executado que já se encontrava
representado nos autos principais. Intimação
na pessoa do antigo patrono para início da
fase de cumprimento de sentença. Validade.
Banco agravante que, nos autos do processo
de cumprimento de sentença, no mesmo dia
em que se iniciou o prazo para cumprimento
voluntário da obrigação, juntou de nova
procuração, possuindo, assim, ciência do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
8
cuja intimação, ademais, já se encontrava
aperfeiçoada. Ausência de nulidade. PRAZO
PARA PAGAMENTO. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS (ART. 219, CPC). Art. 523, "caput", CPC.
Prazo que deve ser contado em dias úteis,
pois referente ao ato processual de intimação,
não confundido com o ato do pagamento.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2142947-82.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019)
Nesse mesmo diapasão, destaca-se o teor de enunciado 89,
aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal, realizada nos dias 24 e 25 de agosto de 2.017: Conta-
se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC.
De igual modo, o prazo para oferecimento de impugnação
também é processual, em decorrência da própria natureza de defesa
do instituto, conforme se infere do dispositivo legal: Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
No caso, conforme se verifica dos autos de origem, a intimação
para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, foi
disponibilizada em 16/10/2018 (fls. 430) e publicada no primeiro dia
útil seguinte (17/10/2018), iniciando-se o prazo processual em
18/10/2018.
O depósito do valor incontroverso ocorreu em 07/11/2018 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
9
435/436), ou seja, dentro do prazo legal. Por sua vez, a impugnação
foi protocolizada em 03/12/2018, também dentro do prazo de 15 dias,
o qual somente se inicia somente após o decurso dos 15 dias para
pagamento voluntário, in verbis:
“Art. 525, CPC: Transcorrido o prazo previsto
no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação.”
Logo, bem andou a decisão agravada ao analisar o mérito da
impugnação, posto que não se encontrava intempestiva, como alega a
recorrente.
Também não há como se reconhecer que a impugnação foi
manifestamente protelatória, vez que devidamente fundamentada.
Ressalte-se ser direito da parte executada alegar e tentar comprovar
eventual excesso de execução, como o fez a impugnante ao longo
das razões de fls. 447/456 (autos de origem).
Negar este direito, impondo-lhe a pretendida multa do art. 774,
do CPC, em decorrência da interposição da impugnação nada mais
representaria do que evidente cerceamento ao direito de ampla
defesa e contraditório, constitucionalmente assegurados (Art. 5o, LV,
CF).
Em suma, a multa e honorários de 10% previstos no §1o do art.
523 não pode recair sobre o valor voluntariamente pago às fls.
435/436, posto que realizado no prazo a que alude o caput do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059645-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00536C
10
523, do CPC.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a interlocutória nos moldes em que lançada.
RODOLFO PELLIZARI
Relator